Tribunal: TJSP
Processo: 2086458-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE DEMONSTRAR A SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – BLOQUEIO DE VALORES A SEREM LEVANTADOS PELO RÉU EM OUTRA DEMANDA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE DEMONSTRAR A SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – BLOQUEIO DE VALORES A SEREM LEVANTADOS PELO RÉU EM OUTRA DEMANDA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086458-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado ROBERTO JOSE
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086458-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
2
VOTO No 14455
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086458-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVADO: ROBERTO JOSE CORREA
COMARCA: FRANCA
JUÍZA: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO
AÇÃO DE COBRANÇA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
DE PROVA CAPAZES DE DEMONSTRAR A SUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
DO
AUTOR

REVOGAÇÃO
DA
GRATUIDADE PROCESSUAL BLOQUEIO DE VALORES
A SEREM LEVANTADOS PELO RÉU EM OUTRA
DEMANDA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, DO CPC
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança, contra
a r. decisão copiada a fls. 52/54, que deferiu o pedido de justiça gratuita ao
requerente e deferiu tutela de urgência para o bloqueio do valor de
R$197.754,67 em nome do requerido nos autos no
0011512-18.2016.8.26.0196.
O requerido, ora agravante, sustenta, em síntese, que o
agravado agiu de má-fé, omitiu fatos importantes e faltou com a verdade,
induzindo o juízo a erro; o agravado cometeu apropriação indébita de
honorários pertencentes ao agravante advindos do êxito nos autos da ação no
0019499-91.2005.8.26.0196, por meio de falsificação de documentos, o que
foi objeto do processo crime no 0000363-25.2016.8.26.0196, com
confirmação de condenação em segunda instância, tendo sido apenado como
incurso nos artigos 168, § 1o, inciso III, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e
“c” , do Código Penal (agravante de falsificação em razão da profissão); o
documento falsificado e analisado na ação penal é o mesmo que o agravado
junta nestes autos para justificar sua participação no processo; o agravado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086458-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
3
juntou qualquer prova contundente do suposto contrato verbal que justificasse
os valores que pretende, não arrolou testemunhas e, a única “prova” que
juntou de atuação profissional, é justamente a petição que falsificou e que foi
objeto do processo crime e que se refere à outro processo, totalmente
diferente daquele que pretende o bloqueio (com numeração de processo,
cliente, CNPJ e imóvel totalmente diferentes); o agravado não faz jus à
gratuidade, pois é empresário em pelo menos 02 empresas na localidade de
Franca/SP, lanchonete e oficina mecânica, conforme se comprovam pelas
fichas cadastrais da JUCESP e simples pesquisas no “GoogleMaps”; a
aposentadoria do INSS é apenas uma das rendas mensais do agravado, pois
possui empresas em seu nome e, antes de ter seu registro na OAB suspenso,
atuou como advogado em diversos casos, auferindo honorários para tanto,
existindo diversos processos que ainda constam o nome dele como patrono
junto ao Poder Judiciário Estadual; outro ponto que denota a posição social
elevada do agravado, é o fato de ter conhecido o sócio majoritário do
agravante em uma de viagem para Vitória/ES, que fez para prestigiar evento
denominado “Encontro Nacional dos Veteranos”, da Associação de
Veteranos de Basquete do Estado de São Paulo (AVEBESP), na qual o
agravado figura como presidente; o agravado teve seu sigilo bancário
quebrado nos autos da ação no 0000363-25.2016.8.26.0196, no qual o
Ministério Público identificou diversos pagamentos e movimentações
financeiras de alta monta; não foram preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, ante a ausência de qualquer prova idônea; o
nome do agravado consta no sistema e-Saj, apenas porque ele atuou como
correspondente que protocolava petições e despachava quando requerido
pelos advogados do agravante; ainda não tem a posse de quaisquer valores e
não foi formalmente cobrado pelo agravado para emanar qualquer recusa de
pagamento, inexistindo risco nem perigo de dano; seria necessário que
houvesse mínima demonstração de dilapidação de seu patrimônio para que se
configurasse o perigo ensejador da medida antecipatória; não está provado
minimamente o contrato verbal e seus parâmetros; deve ser instaurado o
contraditório antes da medida extrema e excepcional de antecipação; em
diversos momentos do inquérito policial e da ação penal, o agravado
reconhece que teria acertado percentual de 30% após os descontos de praxe
do agravante, porém, no bojo desta demanda fala em 1/3 do valor dos
honorários, que corresponderia à 33,33% do valor bruto; o parâmetro
contratual de 33,33% do valor bruto para mera atuação como correspondente
transcende e muito os limites do razoável; o agravado conseguiu retardar o
julgamento da ação penal até o deferimento da tutela de urgência nesta
demanda, pois foi condenado a restituir ao agravante o valor de
R$219.784,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086458-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
4
Espera que seja revogada a gratuidade processual
concedida ao agravado e a tutela de urgência deferida.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito suspensivo apenas para obstar o levamento dos valores bloqueados
antes do julgamento deste recurso.
Contraminuta a fls. 110/112.
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, em que pese a gratuidade processual tenha
sido concedida ao agravado após a apresentação do valor percebido por ele a
título de aposentadoria (fls. 23 dos autos originários), como se vê dos
documentos a fls. 56/75, o requerente é empreendedor individual de oficina
mecânica e de lanchonete, consta como advogado em pelo menos 19
processos e tem alta movimentação financeira em sua conta-corrente, razão
pela qual a gratuidade deve ser revogada, ante a demonstração da capacidade
econômica.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Declaração de
pobreza. Presunção relativa de miserabilidade infirmada nos autos.
Capacidade financeira provada. Benefício corretamente revogado.
Recurso não provido.” sic (Apelação no 0000284-54.2013.8.26.0486 -
Relator Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 20/10/2015
- v.u.)
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Demonstração de
efetiva
necessidade.
Inexistência.
Recursos
financeiros
que
descaracterizam a condição de hipossuficiência econômica. Impugnada
que não cuidou de demonstrar, quantum satis, a sua condição de
hipossuficiente. Não comprovação da efetiva penúria financeira, nos
termos da Lei, que veda a concessão da benesse. Inteligência do inciso
LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Benefício que deve ser
revogado. Recurso provido.” sic (Apelação no 0017525-96.2012.8.26.0576
- Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 21/10/2014 -
v.u.)
“Bem móvel. Compra e venda. Justiça gratuita. Impugnação. Autor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086458-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
5
possui condições de arcar com as despesas do processo. Revogação que se
impõe. Recurso provido.” sic (Apelação no 0020232-02.2011.8.26.0114 -
Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 10/06/2013 v.u.)
De outro vértice, para que se vislumbre a concessão de
tutela de urgência, fundada no receio de dano ou risco ao resultado útil do
provimento final, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade
do direito, a teor do artigo 300, do Código de Processo Civil vigente:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”. Sic
O artigo 301, do mesmo diploma processual ainda dispõe
que:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”. Sic
Isto é, para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
é necessária a presença explícita dos referidos pressupostos, o que não ocorre
no caso em tela.
Em que pese o agravado tenha constado como advogado
do escritório agravante nos autos 0021708-33.2005.8.26.0196 (fls. 10 autos
originários), ele não comprovou o levantamento de valores pelo agravante e
recusa de pagamento de seus honorários.
Ademais, o próprio requerente afirmou que está em curso
ação criminal, onde é acusado de apropriação indébita da quantia
R$219.784,18 pertencente ao agravante.
Ressalte-se ainda que, embora o autor pleiteie o bloqueio
de 1/3 dos honorários devidos na ação no 0021708-33.2005.8.26.0196,
correspondentes a R$197.754,67, não há qualquer início de prova do valor
acordado entre as partes.
Assim, em que pese as razões as alegações do autor, não
vislumbro por ora a existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito alegado na inicial, o que impossibilita a concessão da tutela
pretendida neste momento.
Não há como se deferir, nas atuais circunstâncias dos
autos, a medida pretendida, especialmente porque não há nada que revele, de
forma segura, a certeza do crédito, bem como o perigo de perecimento do
direito.
Frise-se, outrossim, que não há nada nos autos que
evidencie que o indeferimento da tutela pleiteada representaria real
impossibilidade de satisfação do hipotético crédito que o autor tenha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086458-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
6
receber, inexistindo perigo de dano que justifique a concessão do pleito.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada e de urgência cautelar. Acervo
probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação
da convicção. Não demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco processual. Ausência
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015 que
legitima o indeferimento. Arresto de bens que, ademais, caracterizaria
indevida antecipação da fase executiva. Recurso desprovido (TJSP -
Agravo de Instrumento 2172180-61.2018.8.26.0000
Desembargador
Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28a Câmara de Direito Privado
j. 31/08/2018 v.u.). Sic
Visivelmente prematuro, portanto, o pleito autoral, sendo
forçosa a reforma do conteúdo decisório para o indeferimento da tutela de
urgência, ante a necessidade de instauração do contraditório.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para revogar a gratuidade e a tutela de urgência concedidas ao
requerente.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator